Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-65.2024.8.11.0007
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003678-65.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON IAGO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 058.138.551-90 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), DANILO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 019.388.791-63 (APELANTE), KARLA PATRICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 019.313.131-56 (ADVOGADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), JAIRO MULLER SANTOS - CPF: 930.572.889-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BORGES DA SILVA LIMA - CPF: 924.234.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALISSON IAGO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 058.138.551-90 (APELADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), DANILO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 019.388.791-63 (APELADO), KARLA PATRICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 019.313.131-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOCENDI
. EXPEDIÇÃO DE GUIAS EXECUTIVAS. RECURSO DEFENSIVO
DE DANILO TEIXEIRA DA SILVA
NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DEFENSIVO
DE ALISSON IAGO MARTINS DE OLIVEIRA

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por Danilo Teixeira da Silva e por Alisson Iago Martins de Oliveira contra sentença que condenou Danilo pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, absolvendo-o das imputações de dano qualificado e desobediência e condenou Alisson pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003. O Ministério Público requereu a condenação de Danilo pelo crime de dano qualificado e a expedição das guias de execução. Danilo requereu absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante ou redimensionamento da pena. Alisson requereu absolvição, reconhecimento da primariedade como atenuante, regime mais brando e concessão de sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto por Danilo Teixeira da Silva deve ser conhecido, diante da alegada intempestividade; (
ii
) estabelecer se a colisão de veículo conduzido por Danilo, embriagado e em excesso de velocidade, contra viatura da Polícia Militar configura crime de dano qualificado, à luz da exigência de
animus
nocendi
; (
iii
) determinar se deve ser expedida guia executiva para acompanhamento das penas impostas aos réus condenados; e (
iv
) definir se há prova suficiente da prática, por Alisson Iago Martins de Oliveira, do crime de transporte de arma de fogo de uso restrito em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como se são cabíveis os pedidos de redimensionamento da pena, abrandamento de regime e concessão de
sursis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de apelação criminal é de 5 dias, contado de forma contínua no processo penal, de modo que o recurso apresentado após o termo final legal não preenche pressuposto objetivo de admissibilidade.

4. A sentença foi considerada publicada em 02/10/2025, o prazo recursal teve início em 03/10/2025 e se encerrou em 07/10/2025, razão pela qual a apelação interposta por Danilo em 08/10/2025 é intempestiva.

5. O crime de dano qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal exige dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, consistente no
animus
nocendi
,
não bastando a demonstração do dano material ao patrimônio público.

6. A direção imprudente, ainda que em estado de embriaguez, em velocidade excessiva e seguida de colisão contra viatura policial, não comprova, por si só, vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial ao Estado.

7. A existência de marcas de frenagem antes da colisão evidencia reação do condutor para evitar o impacto, circunstância incompatível com a conclusão segura de que Danilo pretendia danificar a viatura policial ou agia com indiferença dirigida à deterioração do bem público.

8. A ausência de prova segura do
animus
nocendi

impõe a manutenção da absolvição de Danilo quanto ao crime de dano qualificado, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

9. A execução penal possui procedimento próprio, inclusive quando a pena privativa de liberdade é substituída por restritivas de direitos, pois cabe ao juízo da execução acompanhar, fiscalizar e deliberar sobre o cumprimento das condições impostas.

10. A suspensão da obtenção da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, imposta a Danilo, exige controle formal e comunicação aos órgãos competentes, o que justifica a expedição da guia executiva.

11. A materialidade do crime atribuído a Alisson está comprovada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo de eficiência e prestabilidade da pistola Taurus calibre 9mm, acompanhada de munições e em condições de funcionamento.

12. A condição de colecionador, atirador desportivo ou caçador não equivale a autorização irrestrita de porte de arma de fogo, nem permite o transporte de arma municiada, carregada e em condições de pronto emprego.

13. O depoimento policial judicializado, coerente e compatível com os demais elementos dos autos, constitui meio idôneo de prova, sobretudo quando não há indício concreto de má-fé, falsidade ou interesse espúrio dos agentes públicos.

14. O transporte de pistola de uso restrito com carregador municiado inserido, pronta para imediato emprego, extrapola os limites
da autorização administrativa e configura a conduta típica prevista no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

15. O crime previsto no art. 16 da Lei de Armas é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de perigo concreto adicional quando comprovados o transporte irregular, a eficiência da arma e a inobservância das regras legais e regulamentares.

16. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea quando considera que o armamento era transportado em veículo conduzido por motorista embriagado e em velocidade excessiva, contexto que eleva a reprovabilidade concreta da conduta.

17. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

18. A primariedade não constitui atenuante genérica prevista no art. 65 do Código Penal, embora possa repercutir na análise dos antecedentes, no regime inicial e na substituição da pena privativa de liberdade.

19. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos já contemplam tratamento compatível com a primariedade e com o
quantum
da pena aplicada.

20. A suspensão condicional da pena não é cabível quando a pena aplicada supera o limite ordinário do art. 77 do Código Penal e quando já concedida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21. Recurso de Danilo Teixeira da Silva não conhecido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso de Alisson Iago Martins de Oliveira desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo da apelação criminal é de 5 dias, contado de forma contínua, e o recurso interposto após o termo final legal é intempestivo. 2. O crime de dano qualificado contra patrimônio público exige prova do dolo específico de causar prejuízo patrimonial, caracterizado pelo
animus
nocendi
.
3. A expedição de guia executiva é necessária para controle do cumprimento das penas impostas, inclusive quando substituídas por restritivas de direitos.
4
. A condição de CAC não autoriza o transporte de arma de fogo de uso restrito municiada, carregada e pronta para imediato emprego.
5
. O crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 é delito de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando demonstração de perigo concreto adicional.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput; CP,
arts
. 16, 65, 69, 77, 163, parágrafo único, III, e 330; CPP,
arts
. 28-A, § 2º, III, 386, III e VI, 593, caput, e 798; Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput; Lei n. 11.419/2006, art. 4º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 231; STJ, HC n. 916.770/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003678-65.2024.8.11.0007

APELANTE: ALISSON IAGO MARTINS DE OLIVEIRA, DANILO TEIXEIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALISSON IAGO MARTINS DE OLIVEIRA, DANILO TEIXEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso
, por
Danilo Teixeira
d
a Silva
e por
Alisson Iago Martins
d
e Oliveira

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1003678-65.2024.8.11.0007, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar
Danilo Teixeira
d
a Silva

como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, absolvendo-o das imputações relativas aos crimes previstos nos
arts
. 163, parágrafo único, III, e 330, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
; e condenar
Alisson Iago Martins
d
e Oliveira
como incurso nas sanções do art. 16,
caput
, da Lei n
.
10.826/2003.

Em suas razões recursais,
a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta/MT
requer a reforma parcial da sentença para condenar
Danilo Teixeira
d
a Silva
também pelo crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, sustentando a existência de elementos suficientes à demonstração do dolo de causar prejuízo ao patrimônio público, bem como pleiteia a expedição das guias de execução, como providência necessária ao regular processamento da execução penal.

Por sua vez, em suas razões recursais,
Alisson Iago Martins
d
e Oliveira
requer a reforma da sentença, pleiteando:
(i
) a absolvição,
“diante da ausência de prova contundente quanto à configuração completa do delito (art. 16, Lei 10.826/2003) – notadamente do elemento “arma carregada” -, e considerando o princípio constitucional de que ninguém pode ser condenado sem prova além de qualquer dúvida razoável”
;
(
ii
) o reconhecimento da
primariedade
como atenuante;
(
iii
) a fixação de regime mais brando; e
(
iv
)
“autorização de eventual sursis”
.

Danilo Teixeira
d
a Silva
, em suas razões recursais, requer a absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório acerca da alteração da capacidade psicomotora, ou, subsidiariamente, o
redimensionamento da reprimenda, com incidência da atenuante da confissão espontânea e readequação das consequências penais fixadas na sentença.

Em contrarrazões ao recurso de
Alisson Iago Martins
d
e Oliveira
, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

Em contrarrazões ao recurso ministerial, a
d
efesa de
Danilo Teixeira
d
a Silva
contrapôs-se à pretensão acusatória, sustentando a manutenção da absolvição quanto ao crime de dano qualificado e o desprovimento do apelo ministerial.

Em contrarrazões ao recurso de
Danilo Teixeira
d
a Silva
, o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a intempestividade do apelo defensivo e, no mérito, rebateu as teses apresentadas, postulando a manutenção da condenação pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com o consequente desprovimento do recurso, caso superada a preliminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia parcial com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo acolhimento da preliminar de intempestividade do recurso interposto por
Danilo Teixeira
d
a Silva
; pelo parcial provimento do recurso ministerial, apenas quanto à expedição das guias de execução, mantendo-se a absolvição de
Danilo

em relação
ao crime de dano qualificado por ausência de comprovação do
animus
nocendi
; pelo desprovimento do recurso de
Alisson Iago Martins
d
e Oliveira
, ante a compreensão de que a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei n
.
10.826/2003 estariam devidamente comprovadas, não havendo base para reconhecimento da primariedade como atenuante, redução da pena, abrandamento do regime ou concessão de
sursis
; e, subsidiariamente, caso conhecido o recurso de
Danilo
, pelo seu desprovimento, por considerar demonstrado o crime do art. 306 do CTB mediante teste de etilômetro com resultado superior ao limite legal, confissão judicial e demais elementos probatórios, bem como adequada a dosimetria fixada na origem (id. 375740896 – 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, Exmo. Sr. Dr. Gerson Natalício Barbosa – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da preliminar de intempestividade do recurso interposto por Danilo Teixeira da Silva

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto por Danilo Teixeira da Silva, ao argumento de que não foi observado o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal consistente na tempestividade.

Sustentou, em síntese, que a sentença condenatória foi regularmente publicada, que o prazo legal para interposição da apelação criminal é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 593,
caput
, do Código de Processo Penal, e que a defesa somente manejou o recurso após o decurso do prazo legal, circunstância que, inclusive, foi certificada nos autos.

Da análise detida d
estes
autos e dos prazos recursais, verifica-se
que
a
preliminar
de intempestividade, ora
arguida
, merece acolhimento.

Com efeito, observa-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 01/10/2025, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 02/10/2025, conforme dispõe o art. 4º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006.

Assim, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, excluído o dia da publicação e incluído o do vencimento, o prazo recursal teve início em 03/10/2025.

A partir daí, tratando-se de prazo processual penal, a contagem se dá de forma contínua, e não apenas em dias úteis,
de modo que o quinquídio legal para a interposição da apelação se encerrou em 07/10/2025
.

Todavia, a defesa de Danilo Teixeira da Silva somente interpôs o recurso em 08/10/2025, quando já ultrapassado o prazo previsto no art. 593,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, a intempestividade é manifesta, pois a observância do prazo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja ausência obsta o conhecimento da insurgência.

De todo modo, ainda que superado tal óbice e admitida a análise da insurgência defensiva, o recurso não comportaria acolhimento.

Isso porque restou devidamente demonstrada a prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, mediante teste de etilômetro que aferiu concentração de álcool superior ao limite legal, confissão judicial do acusado acerca da ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que relataram sinais visíveis de embriaguez no momento da abordagem.

Diante disso,
face a arguição feita pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta/MT,

PRELIMINAR

ACOLH
IDA

e, por consequência,

quanto à pretensão recursal
d
e Danilo Teixeira da Silva,

RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO CONHECIDO,
em razão de sua intempestividade.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID

340546392, narra os fatos da seguinte forma:

FATO 01:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 12 de outubro de 2023, por volta das 01H e 00min, na via pública denominada Avenida Deputado

Rogério Silva, número 3132, em frente ao Canarinho Auto Center, na cidade de Alta Floresta, DANILO TEIXEIRA DA SILVA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, a saber, uma Camionete Ford F250 XL, de cor branca e placa JDG-1D10. (Art. 306, caput, CTB)

FATO 02:

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que nas condições de tempo e lugar acima narrados, DANILO TEIXEIRA DA SILVA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, destruiu e inutilizou coisa alheia pública, a saber, a viatura da
Policia
Militar de modelo Renault
Duster
Zen 16, de cor branca e placa RAY0A76. (Art. 163, CP)

FATO 03:

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que nas condições de tempo e lugar acima narrados, DANILO TEIXEIRA DA SILVA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, desobedeceu a ordem legal de funcionário público, a saber, da
Policia
Militar. (Art. 330, CP)

FATO 04:

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que nas condições de tempo e lugar acima narrados, ALISSON IAGO MARTINS DE OLIVEIRA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, transportou arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação e regulamentar. (Art. 16 da Lei n. 10.826)

DOS FATOS EM COMUM:

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas condições de tempo e local acima narradas, em realização de Blitz Policial Integrada Lei Seca, as autoridades policiais realizavam serviço na contenção do trânsito, quando um veículo

automotor de modelo camionete Ford F250 XL, em alta velocidade e transportando um Jet Ski, não obedeceu a ordem de parada com apito e sinalização com as mãos e lanternas emitidas pela Policia Militar, vindo a colidir na lateral da viatura policial que se encontrava estacionada na via transversal do lado direito, momento que foi registrado por câmeras de segurança e pode ser visualizado no vídeo aportado no link:
(...)

Importante ressaltar que o dano patrimonial causando por DANILO, corresponde a R$70.946,80 (setenta mil e novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), na época dos fatos, conforme orçamento juntado em anexo.

Contatou-se que DANILO estava conduzido o veículo a no mínimo 97 (noventa e sete) quilômetros por hora em uma via onde a velocidade máxima da via era de 50 (cinquenta) quilômetros por hora tendo o LAUDO PERICIAL N º542.2.20.8987.2023.142276-A01 concluído que “o excesso de velocidade é a causa do acidente de trânsito”.

Durante a abordagem, foi oferecido ao condutor do veículo DANILO, o teste de bafômetro que resultou em 0,34mg/L, ou seja, acima do limite legal permitido. ID153638446.

Ao realizar buscas no interior do veículo, foram encontradas pelas autoridades policiais uma arma de fogo da marca Taurus e número ACJ256535, carregada com 5 (cinco) munições intactas e mais 30 munições de 9MM, que ALISSON alegou ser de sua propriedade. Além disso, também foram apreendidos, uma garrafa de Campari quase cheia, uma caneca Stanley de cor preta e um facão com bainha de cor preta, conforme termo de apreensão. (ID153638448)

Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados a Delegacia de Polícia.

Interrogados, DANILO e ALISSON permaneceram em silêncio. (ID153638452 e ID153638458)

Importante consignar que o laudo pericial criminal local de acidente de tráfego Nº 542.2.20.8987.2023.142276-A01 encontra-se no ID 153638471; e, o laudo pericial de balística encontra-se no ID153638472; assim como o teste de etilômetro aportado no ID153638446.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia DANILO TEIXEIRA DA SILVA como incurso nas disposições do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
c.c
art. 163 e 330, ambos do Código Penal, ilícitos

praticados na forma do artigo 69 [concurso material] do Código Penal e denuncia ALISSON IAGO MARTINS DE OLIVEIRA como incurso nas disposições do art. 16 da Lei 10.826, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam estes citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as pessoas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, oportunidade em que se deverá definir uma prestação pecuniária a título de indenização de danos materiais sofridos, fixando-se no valor mínimo de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em desfavor de DANILO TEIXEIRA DA SILVA

Do recurso interposto pel
a
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta/MT

A
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta/MT

pretende a reforma da sentença para condenar Danilo Teixeira da Silva pela prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, ao argumento de que a condução de veículo automotor em estado de
embriaguez, em velocidade excessiva, seguida de colisão contra viatura da Polícia Militar, demonstraria a assunção do risco de causar prejuízo ao patrimônio público.

Requer, ainda, a expedição das respectivas guias executivas em relação aos réus condenados.

Em relação ao pedido condenatório pelo crime de dano qualificado, contudo, não possui razão.

De início, é importante registrar que a materialidade do dano causado à viatura policial não é controvertida
, pois

o
laudo pericial de acidente de tráfego constatou que o veículo Ford/F250, conduzido por Danilo, colidiu frontal
mente,
contra a lateral esquerda da viatura Renault/
Duster
da Polícia Militar, a qual se encontrava parada sobre a faixa de rolamento e era utilizada como veículo de contenção durante a blitz da Lei Seca.

Também não se ignora a gravidade da conduta antecedente
, até porque

a
perícia estimou que o veículo conduzido por Danilo trafegava a, no mínimo, 97 km/h em trecho cuja velocidade máxima permitida era de 50 km/h, concluindo que o excesso de velocidade foi a causa determinante do acidente, uma vez que, caso estivesse na velocidade regulamentar, o automóvel necessitaria de distância significativamente inferior para imobilização.

Todavia, para a configuração do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, não basta a demonstração do dano material ao bem público.

Exige-se, além disso, a comprovação do elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, com vontade dirigida a causar prejuízo patrimonial, isto é, o chamado
animus
nocendi
.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve a condenação do paciente pelo crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, em concurso material com o crime de embriaguez ao volante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a configuração do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, exige a presença de dolo específico, ou se o dolo genérico é suficiente.

III. Razões de decidir

3. Para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois deve haver o animus
nocendi
.

4. A ausência de dolo específico no caso concreto, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, impede a condenação pelo crime de dano qualificado.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida para absolver o paciente da imputação do crime de dano qualificado, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

Tese de julgamento: "1. O crime de dano qualificado exige a presença de dolo específico, caracterizado pelo animus
nocendi
. 2. A ausência de dolo específico impede a condenação pelo crime de dano qualificado".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 163, parágrafo único, III; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1722060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018,
DJe
13/08/2018; STJ, HC 503.970/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/5/2019,
DJe
4/6/2019.

(HC n. 916.770/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025)

Dessume-se, pois, que
a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 916.770/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
07/05/2025, assentou que o crime de dano qualificado exige a presença de dolo específico, caracterizado pelo
animus
nocendi
, de modo que sua ausência impede a condenação pelo art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

No referido
precedente, em situação bastante próxima à ora examinada, manteve-se a condenação por embriaguez ao volante e afastou-se a condenação por dano qualificado causado a viatura policial, justamente por ausência de demonstração de vontade deliberada de danificar o patrimônio público.

Mais do que isso, o Superior Tribunal de Justiça foi expresso ao consignar que a direção imprudente, ainda que em alta velocidade e mediante manobras arriscadas, por si só, não caracteriza o dolo específico de danificar patrimônio público. Do mesmo modo, ainda que se cogite de dolo eventual em relação aos possíveis danos decorrentes da condução imprudente, tal modalidade não satisfaz a exigência de
animus
nocendi
, elemento subjetivo específico do tipo penal de dano.

No caso concreto, a prova técnica não permite concluir, com a segurança necessária a um decreto condenatório, que Danilo tenha deliberadamente direcionado o veículo contra a viatura com o propósito de deteriorá-la, tampouco que tenha aderido conscientemente ao resultado de causar prejuízo ao patrimônio estatal.

Ao contrário, o próprio laudo pericial registrou a existência de marcas de frenagem com extensão aproximada de 37,7 metros, sendo 27,6
metros antes da colisão, e consignou que tais marcas evidenciam reação do condutor para evitar o impacto.

Es
sa circunstância
objetiv
a
é incompatível com a conclusão segura de que o agente pretendia danificar a viatura ou agia com indiferença dirigida à deterioração do bem público.

Assim, embora o conjunto probatório revele conduta altamente reprovável — consistente em conduzir veículo automotor embriagado e em velocidade muito superior à permitida —, tais circunstâncias demonstram a prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo qual Danilo foi condenado, mas não autorizam a transformação de um acidente de trânsito decorrente de grave imprudência em crime doloso de dano qualificado
, eis o cerne da questão aqui discutida.

Em outras palavras, a embriaguez, o excesso de velocidade e a colisão contra a viatura são circunstâncias suficientes para evidenciar a gravidade da condução e suas consequências, mas não suprem a ausência de prova do dolo específico exigido pelo art. 163 do Código Penal.

À míngua de demonstração segura do
animus
nocendi
, deve ser mantida a absolvição de Danilo Teixeira da Silva da imputação de dano qualificado, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, merece acolhimento o pedido ministerial de expedição das guias executivas.

A sentença, ao tratar da condenação de Danilo Teixeira da Silva, consignou que não deveria ser expedida guia de execução, sob o fundamento de que a pena seria executada nos próprios autos, por se tratar do mesmo juízo de conhecimento. Todavia, a providência não se mostra adequada.

Isso porque, a
execução penal possui procedimento próprio, destinado ao controle do cumprimento das penas impostas, inclusive aquelas substituídas por restritivas de direitos.

A circunstância de a pena privativa de liberdade ter sido substituída por prestação pecuniária não afasta a necessidade de formação do processo executivo, pois cabe ao juízo da execução acompanhar,
fiscalizar e deliberar acerca do efetivo cumprimento das condições impostas ao condenado.

Além disso, no caso de Danilo, a condenação também abrangeu a penalidade de suspensão da obtenção da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, sanção que igualmente demanda controle formal e comunicação aos órgãos competentes.

Em relação a Alisson Iago Martins de Oliveira, a pena privativa de liberdade também foi substituída por restritivas de direitos, circunstância que, da mesma forma, exige regular acompanhamento pelo juízo competente.

A expedição das guias executivas, portanto, não constitui mera formalidade, mas providência necessária para a adequada individualização da execução, controle do cumprimento das penas restritivas de direitos, registro da condenação e verificação de eventuais efeitos penais futuros.

Desse modo, deve ser reformada a sentença apenas nesse ponto, a fim de determinar, após o trânsito em julgado, a expedição das respectivas guias executivas em relação aos réus condenados, observadas as penas e condições fixadas no édito condenatório.

Diante disso, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público tão somente para determinar a expedição, no momento oportuno, das respectivas guias executivas em relação aos réus condenados, mantendo, no mais, a absolvição de Danilo Teixeira da Silva da imputação do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

Do recurso interposto por Alisson Iago Martins de Oliveira
.

Alisson Iago Martins de Oliveira busca a reforma da sentença para ser absolvido da imputação do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de insuficiência probatória.

Sustenta, em síntese, que não há prova segura de que a arma de fogo estivesse municiada, carregada e em condições de pronto emprego, destacando suposta divergência entre os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da primariedade como circunstância atenuante, a redução da pena ao mínimo legal, a fixação de regime mais brando e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.

Não obstante o esforço defensivo, s
em razão
o apelante
.

De início, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo de eficiência e prestabilidade da arma de fogo, que atestaram a apreensão de uma pistola Taurus calibre 9mm, acompanhada de munições, em condições de funcionamento.

A autoria, por sua vez, não é objeto de controvérsia substancial
, tendo em vista que

o
próprio apelante admitiu que a arma de fogo e as munições lhe pertenciam, sustentando apenas que era CAC regularmente registrado e que transportava o armamento desmuniciado, com o carregador separado, de modo que a discussão recursal se limita, propriamente, à legalidade ou não do transporte realizado naquela ocasião.

Todavia, a condição de colecionador, atirador desportivo ou caçador não equivale a autorização irrestrita de porte de arma de fogo.

Com efeito, a
autorização de tráfego permite o deslocamento do armamento nos limites legais e regulamentares, mas não autoriza o transporte de arma municiada, carregada e em condições de pronto emprego, situação que desnatura o mero transporte regular e aproxima a conduta do porte ilegal.

No caso, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstra que o apelante extrapolou os limites da autorização de que dispunha
, uma vez que o
policial militar Everton Borges da Silva Lima afirmou, de forma clara e segura, que a arma estava pronta para uso, isto é, com o carregador municiado inserido na pistola, detalhando, ainda, que o
desmunicia
r
do armamento
foi realizado no local da abordagem pelo Tenente-Coronel Alessandro.

Não há, nesse ponto, contradição relevante apta a comprometer a condenação
, pois

o
policial militar Jairo Muller Santos, embora não tenha sido tão categórico, não negou que a arma estivesse municiada,
tampouco afirmou que o carregador estava separado
, limitando
a declarar que não se recordava se o carregador estava inserido na pistola.

A falta de memória acerca de um detalhe específico, por uma das testemunhas, não invalida o depoimento positivo, coerente e detalhado prestado por outro policial que participou da mesma ocorrência.

A tese defensiva, portanto, parte de uma premissa que não se sustenta.

Não se está diante de versões frontalmente incompatíveis entre si, mas de um depoimento afirmativo e seguro acerca das condições do armamento, de um lado, e de uma declaração de ausência de recordação sobre determinado detalhe, de outro.

A mera ausência de lembrança não se converte, automaticamente, em dúvida razoável, sobretudo quando o relato remanescente é harmônico com o contexto da apreensão e com os demais elementos probatórios.

Além disso, os depoimentos prestados por policiais militares são meios de prova idôneos para embasar decreto condenatório, desde que colhidos sob o contraditório, coerentes entre si e em consonância com os demais elementos dos autos, como ocorreu na hipótese.

Não há qualquer elemento concreto que indique má-fé, interesse espúrio, perseguição pessoal ou falsidade nos relatos prestados pelos agentes públicos.

A versão defensiva, embora formalmente possível, permaneceu isolada.

Isso porque, o
apelante não nega a propriedade do armamento nem das munições, mas apenas afirma que os transportava de forma regular.

Ocorre que essa narrativa foi infirmada pela prova testemunhal judicializada, especialmente pelo relato preciso de que a arma estava carregada e pronta para uso.

Nesse contexto, a condição de CAC não afasta a tipicidade da conduta.

O que se pune não é o simples fato de o apelante possuir registro ou transportar armamento autorizado, mas sim o transporte de arma de fogo de uso restrito em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, em situação incompatível com o mero deslocamento regular.

Ao conduzir a pistola com carregador municiado inserido, pronta para imediato emprego, o réu excedeu os limites da autorização administrativa e praticou a conduta típica descrita no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Importa destacar, ainda, que o crime previsto no art. 16 da Lei de Armas é delito de mera conduta e de perigo abstrato, de modo que, comprovados o transporte do armamento de uso restrito, sua eficiência e a inobservância das regras legais e regulamentares aplicáveis, é desnecessária a demonstração de perigo concreto adicional.

A ofensividade é presumida pelo legislador em razão da natureza do objeto material e do risco inerente à circulação irregular de arma de fogo e munições.

Assim, não há falar em absolvição com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, pois o acervo probatório é suficiente para demonstrar, de forma segura, a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta imputada ao apelante.

Também não procede o pedido de redimensionamento da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o armamento era transportado em veículo conduzido por motorista embriagado e em velocidade excessiva, contexto que elevou a reprovabilidade concreta da conduta e o risco inerente ao delito.

A fundamentação adotada pelo juízo sentenciante é idônea, pois não se limita a elementos abstratos do tipo penal, mas considera as peculiaridades efetivas do fato.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a confissão qualificada do acusado e, por força dela, reduziu a reprimenda ao mínimo legal. Não há, contudo, possibilidade de diminuição aquém do piso cominado em abstrato, em razão da incidência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Igualmente não prospera o pedido de reconhecimento da primariedade como circunstância atenuante.

A primariedade não constitui atenuante genérica prevista no art. 65 do Código Penal.

Trata-se de dado que repercute na análise dos antecedentes e pode influenciar na fixação do regime inicial e na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como, aliás, ocorreu no caso concreto.

Com efeito, embora condenado pelo art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, o apelante teve a pena definitiva fixada em 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, e a reprimenda corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Assim, a sentença já conferiu tratamento compatível com a primariedade e com o
quantum
de pena estabelecido.

Em relação ao regime prisional, inexiste utilidade no pedido defensivo, pois já foi fixado o regime inicial aberto, mais brando previsto na legislação penal.

Do mesmo modo, não há reparo a ser feito em relação à substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que a providência foi expressamente concedida pelo juízo de origem, em benefício do apelante.

Por fim, a suspensão condicional da pena não deve ser concedida
, porque,

a
lém de a pena privativa de liberdade aplicada ser superior ao limite ordinário previsto no art. 77 do Código Penal,
o

sursis

possui caráter subsidiário e somente se mostra cabível quando não for indicada ou cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No caso, a substituição foi
concedida
e se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito, razão pela qual não há espaço para a suspensão condicional da pena.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, bem como inexistindo reparos a serem realizados na dosimetria, no regime prisional, na substituição da pena ou na negativa de
sursis
, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória em relação a Alisson Iago Martins de Oliveira.

Sobre a possibilidade de Acordo de
n
ão Persecução Penal em relação a Danilo e Alisson, a 1ª Promotoria de Justiça de Alta Floresta registrou o seguinte:
“
em que pese oferecido ANPP, o denunciado DANILO TEIXEIRA

DA SILVA, apesar de comparecido a audiência extrajudicial, recusou o

acordo oferecido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Quando ao denunciado ALISSON

IAGO MARTINS DE OLIVEIRA, este foi beneficiário por ANPP nos autos n. 1002411-

63.2021.8.11.0007, não preenchendo o requisito legal previsto no artigo 28-A, § 2º,

III, CP
”.

Diante do exposto,
em
conson
ância
com o parecer ministerial,

diante da arguição de intempestividade levantada pelo Ministério Público,

PRELIMINAR ACOLHIDA
e, por consequência,
ante à apelação de
Danilo Teixeira da Silva,

RECURSO NÃO
CONHE
CIDO
.

No mérito,
quanto à pretensão ministerial,
RECURSO

PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
tão somente para determinar, após o trânsito em julgado, a
expedição das respectivas guias executivas
em relação aos réus condenados, mantendo-se, no mais, a sentença, inclusive no ponto em que absolveu Danilo Teixeira da Silva da imputação do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Por fim,
diante das razões de
Alisson Iago Martins de Oliveira,
RECURSO DESPROVIDO
,

mantendo integralmente sua condenação pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, bem como a dosimetria da pena, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026